Tribunal: TJBA
Processo: 8000097-02.2021.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000097-02.2021.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROSANA COTRIM DE CARVALHO MELO

Advogado(s)
:
ZENON LEAL PORTO NETO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ANTIGA GESTORA MUNICIPAL. CLÁUSULA ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se o apelante em face da sentença que acolheu os embargos à execução, reconhecendo a ilegitimidade passiva da apelada, por considerar que não possui responsabilidade pelo pagamento da multa devida em razão do descumprimento de termo de ajustamento de conduta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelada possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação executiva.

III. Razões de decidir

3. O termo de ajustamento de conduta firmado com o ente público obriga somente a pessoa jurídica de direito público, a princípio, mesmo quando subscrita pelo gestor municipal.

4. Enquanto agente público, o gestor municipal apenas representa o ente público, não podendo ser pessoalmente responsável pelas obrigações assumidas em termo de ajustamento de conduta.

5. No caso dos autos, contudo,
há cláusula específica no termo de ajustamento de conduta, segundo a qual
a gestora municipal assumiu, pessoal e solidariamente, a
responsabilidade pelo pagamento de
multa, em caso de descumprimento dos termos do
referido
negócio jurídico firmado com o órgão ministerial.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nesses casos, é possível o direcionamento da execução do termo de ajustamento de conduta para o gestor municipal
, que possui legitimidade passiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença anulada.

8. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000097-02.2021.8.05.0101
, em que figuram como apelante
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ROSANA COTRIM DE CARVALHO MELO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator